Tribunal: TJPA
Processo: 0800027-06.2022.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800027-06.2022.8.14.0036

APELANTE: BRUNO VITOR TRINDADE RIBEIRO

ADVOGADO DATIVO: MARCELA HANDRYNE VEIGA GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800027-06.2022.8.14.0036

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ-PA

APELANTE: BRUNO VITOR TRINDADE RIBEIRO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

REPRESENTANTE LEGAL: MARCELA HANDRYNE VEIGA GOMES – AOB-PA 38.730

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL NOS ARTS. 107, IV, 109, V, 110, §1º, E 115 DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RAZÃO DA IDADE DO RÉU AO TEMPO DO FATO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença condenatória que impôs pena de 2 (dois) anos de reclusão, regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pelo crime previsto no artigo 155, § 1º, do Código Penal.

II. Questão em discussão
2. Cabe analisar: 2.1) absolvição do réu por insuficiência de provas; 2.2) Redimensionamento da pena aplicada.

III. Razões de decidir
3. Reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, à luz do artigo 61 do Código de Processo Penal e do princípio da ordem pública que rege a matéria.

4. O prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto, observada a redução em metade prevista no artigo 115 do Código Penal, em razão da idade do réu ser inferior a 21 anos no momento do fato.
5. Considerando o intervalo transcorrido entre o recebimento da denúncia (04/03/2022) e a sentença condenatória (02/07/2024), ultrapassou-se o lapso prescricional de 2 (dois) anos, consoante artigos 109, inciso V, e 110, § 1º do Código Penal.
6. Inexistência de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição.
Por tais fundamentos, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e prejudicado. Reconhecimento de ofício da extinção da punibilidade do apelante BRUNO VITOR TRINDADE RIBEIRO, pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c os artigos 109, inciso V, 110, § 1º, e 115 do Código Penal.
Tese de julgamento: A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício em qualquer instância, prevalecendo o prazo prescricional regulado pela pena aplicada em concreto, com aplicação da redução em razão da idade do agente ao tempo do fato, configurando-se a extinção da punibilidade por prescrição retroativa quando ultrapassado o interregno legalmente previsto.

Dispositivos: CF, art. 93, IX; CPP, art. 61; CP, arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1º, 115.

Jurisprudência: TJ-PA - APL: 201430188272 PA, Rel. Vania Lucía Carvalho da Silveira, 28/10/2014; Acórdão nº 112492, Rel. Juiz Convocado Altemar Paes, 28/09/2012.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
RECONHECER DE OFICIO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800027-06.2022.8.14.0036

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ-PA

APELANTE: BRUNO VITOR TRINDADE RIBEIRO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

REPRESENTANTE LEGAL: MARCELA HANDRYNE VEIGA GOMES – AOB-PA 38.730

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
BRUNO VITOR TRINDADE RIBEIRO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Oeiras do Pará-PA
que condenou o ora apelante as penas de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, além da pena de multa em 10 (dez) dias-multa, pelo crime tipificado no artigo 155, § 1º, do CPB.

Narrou à denúncia
(id.228761600)
“
que no dia 17/12/2021, por volta das 20h00 (durante o repouso noturno), na residência da vítima, nesta urbe, o denunciado BRUNO VITOR TRINDADE RIBEIRO, agindo de livre e espontânea vontade, subtraiu para si um botijão de gás, uma máquina de bater açaí, um ventilador de parede, um aparelho de parabólica e um balde, pertencentes à Vítima JOZIMAR DA SILVA RODRIGUES..

Desta forma incidiu a acusada às penas dos artigos 155, § 1º , do CPB.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.)

Recebimento da denúncia em
04 de março de 2022
. (id.228761601)

Resposta à Acusação. (id.)

Citação do réu. (id.28761605)

Termo de Audiência (id.28761628)

Mídias de audiência. (id.28761629-28761637)

Memoriais finais do Ministério Público. (id.28761651)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.28761655)

Sentença prolatada
em
02/07/2024
(id.28761656) julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva do Estado, para condenar o réu
BRUNO VITOR TRINDADE RIBEIRO
, pelo crime tipificado no art. 155, § 1º, do CPB.

Em razões recursais
(id.28761664), o recorrente pugnou: 1) Absolvição por insuficiência de provas; 2) Exclusão da Reincidência e majorante (repouso noturno)

Em sede de contrarrazões
(id.2), o Ministério Público se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto.

Nesta instância superior
(id.29788069), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, lhe seja dado
parcial

provimento

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
BRUNO VITOR TRINDADE RIBEIRO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Oeiras do Pará-PA
que condenou o ora apelante as penas de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, além da pena de multa em 10 (dez) dias-multa, pelo crime tipificado no artigo 155, § 1º, do CPB.

DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Considerando o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia até prolação da sentença, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade do réu, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise dos apelos.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público, ou para o Querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença, ou acórdão condenatório recorríveis
.”

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. As defesas, entretanto, interpuseram recursos.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110
- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º
-
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
GRIFEI.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, V e 110, § 1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
-
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois; (...)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Sobre a matéria já se manifestou esta Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 9º DO CPB. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA SUSCITADA PELO APELANTE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada, para extinguir a punibilidade do réu. (
TJ-PA - APL: 201430188272 PA, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/10/2014, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 05/11/2014
). (
GRIFEI
).

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CARACTERIZADA. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISAO UNÂNIME. 1. EM RELAÇÃO À LESÃO CORPORAL GRAVE,
A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PASSA A SER REGULADA PELA PENA CONCRETAMENTE IMPOSTA NA SENTENÇA, NA HIPÓTESE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A CONDENAÇÃO, COMO DISPÕE O ART. 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL
.
2. CONSIDERANDO QUE ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSCORREU LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A OITO ANOS, RESTA CARACTERIZADA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, AINDA NOS TERMOS DO ART. 109, INCISO IV DO CP. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 4. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME
. [Acórdão nº 112492. Rel. Juiz Convocado ALTEMAR PAES. Publicação: 28/09/2012] (
GRIFEI
).

Considerando que na época dos fatos o acusado
BRUNO VITOR TRINDADE RIBEIRO
possuía 19 (dezenove) anos de idade, conforme documento constante nos autos (id. 28761600), de acordo com que estabelece o art. 115, do CPB, o prazo prescricional é reduzido pela metade:

Art. 115
- São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos

O réu fora condenado a
2 (dois) anos de reclusão
, no qual o lapso temporal prescreve em
4 (quatro) anos
, conforme prevê o art. 109, V, do CPB. Tendo em vista a aplicação do dispositivo do art. 115, do CPB, o prazo prescricional reduz para
2(dois) anos
.

Considerando que a denúncia foi recebida em
04/03/2022. (id.
228761601
),
a sentença prolatada em
02/07/2024
, (id. 28761656), transcorreram
2 (dois) anos, 3 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias
, estando prescrita a pretensão punitiva para o recorrente.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
declaro extinta a punibilidade para o apelante
BRUNO VITOR TRINDADE RIBEIRO
.

Diante do exposto,
declaro
EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO
quanto ao crime previstos no
Art.155, § 1º, do Código Penal
imputado ao apelante

BRUNO VITOR TRINDADE RIBEIRO
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do
art.107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, 110, §1º, c/c art. 115, todos do Código Penal.

É como voto
.

Bel
é
m/PA, 24 de novembro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/11/2025